Tribunal: TJMT
Processo: 1002130-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002130-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ANTONIO DA SILVA ARAUJO - CPF: 014.171.293-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

2. A notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”, o que, inclusive, torna inviável a intimação do devedor via protesto do título por edital, haja vista, que não esgotados os meios para sua localização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1000064-79.2022.8.11.0053, ajuizada em face de
ANTONIO DA SILVA ARAUJO
, determinou a emenda da inicial para que o agravante comprove a mora do requerido.

Para tanto, o agravante alega que a decisão lhe trará prejuízo grave e de difícil reparação, pois determinou a comprovação da constituição da mora da parte agravada, mesmo depois de realizada a notificação no endereço constante do contrato.

Sustenta que o simples envio de carta registrada com aviso de recebimento constitui meio idôneo de comprovação da mora, independentemente do resultado, o que foi cumprido no presente caso.

Liminar de efeito suspensivo não deferida. (ID. 118674467).

Sem contrarrazões porquanto não houve a triangularização da relação jurídico-processual. (ID. 128784678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que, nos autos da Busca e Apreensão, determinou a emenda da inicial para a comprovação da mora do requerido ora agravado.

Pois bem.

Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula no 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, ao revés do que sustenta o agravante, a notificação extrajudicial colacionada aos autos não serve para a comprovação da mora, requisito de procedibilidade da ação.

Isso porque, a notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”, o que, inclusive, torna inviável a intimação do devedor via protesto do título por edital, haja vista que não esgotados os meios para sua localização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA VIA RECURSAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 0001810-75.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022